Tribunal: TCU
Processo: 014.024/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1433/2023-TCU-Primeira Câmara VISTA e relacionada esta tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - MS, em desfavor de José Laércio da Luz e J. L. da Luz, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União à Prefeitura Municipal de Fronteiras - PI, por meio daquele Fundo. Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando o transcurso de mais de cinco anos entre o despacho, de 28/12/2012, (peça 101) e o parecer técnico, de 28/2/2020 (peça 3); considerando, assim, que na análise dos presentes autos, e à luz da mencionada Resolução, constata-se a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória no âmbito deste Tribunal; e considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial e do Ministério Público junto a esta Corte. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no artigo 11 Resolução-TCU 344/2022 e 143, V, "a", do RITCU, em: reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento nesta tomada de contas especial; encaminhar cópia desta deliberação e da instrução que a fundamenta ao espólio do responsável e ao Fundo Nacional de Saúde; e arquivar este processo. 1. Processo TC- Processo 014.024/2021-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: J. L. da Luz (02.122.156/0001-70) e José Laércio da Luz (XXX.935.563-XX). 1.2. Entidade: Fundo Nacional de Saúde 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.